Tribunal: TJPA
Processo: 0810218-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810218-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON LUIZ PINTO DA SILVA

AGRAVADO: GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA contra acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento, restringiu a reintegração de posse apenas à área incontroversa em ação reivindicatória. A embargante sustenta: (i) omissão na análise de documentos que comprovariam domínio e legítima posse; (ii) contradição entre a determinação de perícia e a limitação da reintegração; (iii) erro material quanto à suposta transação da área litigiosa; (iv) ausência de manifestação sobre indícios de má-fé processual do agravante.

2.

O recorrido, EDSON LUIZ PINTO DA SILVA, apresentou contrarrazões sustentando que os embargos possuem caráter meramente protelatório e que a decisão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3.

As questões jurídicas controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) aferir a possibilidade de concessão de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, com base nas alegações de ausência de fundamentação e distorção fática dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir

4.

Não se verifica a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado os documentos e fundamentos relevantes.

5.

A alegada omissão sobre a inexistência de transação foi devidamente enfrentada com fundamento no princípio da boa-fé e na teoria dos atos próprios, ao se afirmar que é vedada a reivindicação de área previamente negociada.

6.

A eventual necessidade de perícia técnica não impede o deferimento parcial da reintegração com base em elementos já constantes dos autos, inexistindo contradição no acórdão.

7.

Rejeita-se, ainda, o pedido de efeito infringente, por ser incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento pacificado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram omissão, contradição ou erro material quando o acórdão impugnado está suficientemente fundamentado e enfrenta os principais argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sob pena de desvio de finalidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 487; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.576.928/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810218-53.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: GRANELL ARMAZÊNS GERAIS LTDA

EMBARGADA: EDSON LUIZ PINTO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pela
GRANELL ARMAZÊNS GERAIS LTDA
em face lavrado no ID. 24869563, que deu parcial provimento ao recurso.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por EDSON LUIZ PINTO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA, que nos autos da Ação Reivindicatória n. 0810691-80.2024.8.14.0051, deferiu tutela de urgência em favor do agravado GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA – ME, nos seguintes termos (ID n. 20279733):

“(...) Frise-se que a posse dos réus é injusta, visto que inexiste qualquer razão plausível para estarem na área. Inexiste boa-fé, por parte dos réus, visto que praticaram turbação sobre parte da área do autor, que legitimamente possui escritura pública de propriedade do imóvel. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de evidência almejada pela autora para determinar a imediata desocupação de parte da área do autor, em virtude da turbação praticada por EDSON LUIS PINTO DA SILVA e CALCÁRIO TAPAJÓS LTDAME. Frise-se que a desocupação deve ser total, a fim de salvaguardar a higidez do direito de propriedade do autor sobre o total da área devidamente individualizada, 373,290,08 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e noventa metros e oito centímetros quadrados), constante da matrícula nº 37.193, nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC. Concedo o prazo de 24h para desocupação voluntária. Em caso de descumprimento, os réus, responderão por crime de desobediência e incidirão em multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, valor limitado a 30 (trinta) dias. A presente decisão deve ser cumprida por Oficial de Justiça, com o auxílio de força policial, se necessário for.(...)”

Aponta a minha prevenção, por ser Relatora do Agravo de Instrumento nº 0811830- 60.2023.8.14.0000.

Assevera que na ação principal o ora agravado sustenta que é legítimo proprietário, por justo título e aquisição legal, do imóvel constituído pelo terreno situado na descrição e individualização do imóvel (Geo. anexo), que perfazem uma área total aproximada de 373.000,00 (Trezentos e Setenta e Três e Mil) metros quadrados, qual posteriormente foi retificada para 373.290,00 por meio de Emenda à Inicial.

Afirma que hoje tanto o EDSON LUIZ PINTO DA SILVA – Ed Gás, quanto a empresa CALCARIO TAPAJOS LTDA – ME, estão usufruindo da posse que foi devidamente debatida nos autos da ação mencionada, onde em nenhum momento houve intervenção da parte ORA AGRAVADA, já tendo transcorrido o prazo de mais de 4 anos desde o início da demanda judicial.

Alega que a decisão vergastada não observa o pedido realizado na inicial do autor, que por duas vezes emendou a inicial e em todas as oportunidades manifestou interesse de que fosse deduzida da área pleiteada a parte que transitou em julgado nos autos do processo possessório, nº 0805888-93.2020.8.14.0051, sendo de 4.929m2. Tendo o magistrado em sua decisão, determinado a desocupação total da área requerida pelo autor, em virtude da turbação praticada pelos requeridos. E frisou que a desocupação deve ser total, ou seja, além de ser uma decisão temerária, ela se demonstra extra petita, uma vez que beneficiou o requerente além do que fora pedido.

Acrescenta que a decisão do magistrado, em que pese seu respeitável conhecimento, deixou de observar o princípio do poder geral de cautela, sendo um princípio fundamental no direito processual, especialmente relevante em ações reivindicatórias de propriedade.

Consigna ainda que se está tratando de uma área urbana onde vivem centenas de famílias, inclusive, em consulta ao sistema PJE, identifica-se que há demandas que ainda estão em andamento processual e que contestam a ação de Usucapião acima mencionada, à exemplo da Ação Rescisória n. 0810936- 84.2023.8.14.0000, na qual os autores alegam terem adquirido o imóvel em 1993, ou seja, mais de 30 anos, tendo sido surpreendidos em 2023 com a informação de que o IPTU havia sido retirado de seu nome, passando a constar o nome da agravada como proprietária, mesmo a família já habitar ali há mais de 30 (trinta) anos.

Aduz que o mesmo ocorre no processo de n. 0816018-40.2023.8.14.0051, no qual a área em discussão foi devidamente partilhada no inventário do espólio de João da Silva Marques Pinto com autos sob nº 0005009- 81.2005.8.14.0051, já tendo sido proferida sentença com resolução de mérito nos autos, em 03 de dezembro de 2009, com posterior expedição do respectivo formal de partilha, e o consequente trânsito em julgado. Assim, há que ser observado o princípio do poder geral de cautela nas ações reivindicatórias de propriedade, uma vez que visa assegurar que os direitos das partes sejam efetivamente protegidos ao longo do processo, permitindo que o juiz tome medidas preventivas e provisórias necessárias para evitar danos e garantir a eficácia da decisão final.

Assevera que em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré; e a perfeita individuação do imóvel. Ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial.

Alega que na decisão judicial nos autos do Agravo de Instrumento sob nº 0811830-60.2023.8.14.0000, em que a desembargadora relatora determinou que fosse restabelecido o cumprimento de sentença, nos termos da decisão de id. 86089344 – transitada em julgado - nos limites em que lançada, ou seja, com a procedência do pedido de reintegração de posse, observada a metragem, as características e determinações da área em litígio, devidamente descritas no pedido inicial equivalente à 4.929 m2 (quatro mil, novecentos e vinte e nove metros quadrados), nos termos da fundamentação, portanto, estando ambas as posses respaldas por título judicial.

Diz que, a existência de documentos que desconstituem um dos requisitos da ação reivindicatória, devendo ser levado em consideração a possibilidade de instrução probatória, a fim de analisar a documentação existente que justificam a posse justa do ora agravante.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar os efeitos da decisão vergastada até o pronunciamento definitivo neste recurso. No mérito, requer a revogação da decisão ora fustigada.

Os autos foram distribuídos em plantão judiciário, sendo concedida a medida liminar nos seguintes termos:

(...) Ocorre que, no presente caso, ao que tudo indica, sobretudo pelo que vem sendo decidido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0811830-60.2023.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, ao menos nesse momento, não vislumbro que a posse do agravante seja injusta. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO ATIVO requerido para SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO VERGASTADA, até a decisão definitiva deste recurso, devendo o agravante permanecer na posse do imóvel localizado na Av. Transmaicá, Bairro: Área Verde, Santarém/PA, referente à área discutida no AI n. 0811830- 60.2023.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, de aproximadamente 44.573,46 m2. (...)

GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA requereu a reconsideração da decisão (ID. 20310640).

A Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA novamente apontou a minha prevenção (ID. 20335069).

Em 26/06/2024, EDSON LUIZ PINTO DA SILVA apresentou manifestação sob a minha prevenção, em decorrência da existência de conexão entre as demandas (ação de reintegração de posse com a ação reivindicatória).

GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA apresenta fatos novos no ID. 20436076.

EDSON LUIZ PINTO DA SILVA apresenta manifestação no ID. 20466464.

Em 08/07/2024, a GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20570240.

Proferi decisão concedendo parcialmente o efeito pretendido. Transcrevo ementa (id. 20537788):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. POSSE INJUSTA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIZ PINTO DA SILVA contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação reivindicatória proposta por GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME, determinando a desocupação imediata de área sob litígio. 2. Em ações reivindicatórias, é necessário comprovar a propriedade da parte autora, a posse injusta exercida pela parte ré e a perfeita individuação do imóvel. A ausência de qualquer desses requisitos pode resultar na rejeição do pedido inicial. 3. A prevenção de juíz é aplicável em casos de conexão ou continência, conforme disposto no CPC, para evitar decisões conflitantes. No presente caso, verifica-se a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, uma vez que a narrativa das partes está embasada em mandado de reintegração de posse praticado em cumprimento de decisão anterior. 4. Considerando que a área em litígio é a descrita no ID. 20348531, e que a Granel não foi parte na referida demanda, atrai-se a aplicação do art. 506, do CPC. 5. Entretanto, devido a necessidade de investigação da suposta venda da área da GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME para a empresa ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, e consequentemente para a empresa CALCARIO TAPAJOS LTDA – ME deve ser excluída a área da medida liminar. 6. Pedido de efeito suspensivo parcialmente deferido, limitando a concessão da liminar sobre a área descrita na ação de usucapião, excluída a área em litígio na ação de reintegração de posse.

Em razão da ocorrência de erro material, de ofício, aclarei o
decisum,
sem qualquer alteração em seu conteúdo/objeto, com o permissivo do art. 494, I do CPC/15 e nos moldes da jurisprudência consolidade do C. STJ, a fim de evitar eventuais dúvidas quanto ao cumprimento da ordem emanada, passando a r. decisão monocrática a ter a seguinte parte dispositiva (id. 20646982):

“...

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reapreciando o pedido liminar, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito ativo para:

1. Excluir da decisão recorrida a área discutida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N. 0805888-93.2020.8.14.0051 (ID. 20348531 - CROQUI DA ÁREA FORNECIDO PELO INCRA e inserido na presente decisão).

2. Recomendar que a GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA providencie o cercamento do RESTANTE da área reconhecida na Ação de Usucapião, com trânsito em julgado, ID. 106062705, ora reconhecida como incontroversa (excluída a área transacionada).

3. Por ora, permanecerá na área CONTROVERTIDA (ID. 20348531 – autos de reintegração de posse) o Agravante, EDSON LUIZ PINTO DA SILVA , até decisão definitiva no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811830-60.2023.8.14.0000.”

No mais permanece a decisão tal como lançada.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Contrarrazões ao agravo de instrumento protocolada ao id. 21192596 por GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO apresentada por GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA em face desta Relatora (id. 21192604).

AGRAVO INTERNO interposto por GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA ao id. 21287241.

Manifestação apresentada por esta Relatora ao id. 22333915 rejeitando a exceção de suspeição.

Incidente de suspeição instaurado por este E. TJE/PA sob o nº 0817089-02.2024.8.14.0000.

Arguição de suspeição julgada manifestamente improcedente, consoante decisão ao id. 24068882.

Os autos foram submetidos ao Colegiado sendo lavrada com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA E TOTAL DE TERRENO/IMÓVEL. ÁREA CONTROVERTIDA. VENDA DE PARTE/FRAÇÃO DO BEM. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO QUANTO À AREA TRANSACIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE REIVINDICAR ÁREA ANTERIORMENTE NEGOCIADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edson Luiz Pinto da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória nº 0810691-80.2024.8.14.0051, que deferiu tutela de urgência determinando a desocupação imediata de área objeto de litígio em favor de Granell Armazéns Gerais LTDA. A decisão foi fundamentada na alegação de posse injusta e ausência de boa-fé dos agravantes, determinando ainda multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a posse exercida pelo agravante é injusta, considerando as demandas conexas e as áreas envolvidas e (ii) Analisar a compatibilidade entre a decisão recorrida e os limites do pedido inicial, à luz do princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção da relatora está fundamentada no art. 930 do CPC, considerando a conexão entre demandas que tratam de áreas comuns, para evitar decisões conflitantes.

4. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa de domínio, individuação do imóvel e posse injusta da parte ré. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o pedido inicial.

5. É vedado à parte reivindicar área anteriormente negociada, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da teoria dos atos próprios, que proíbe comportamentos contraditórios, como no caso em que a Granell Armazéns Gerais LTDA transacionou parcela da área objeto da usucapião.

6. O princípio do poder geral de cautela exige a preservação dos direitos das partes, com medidas proporcionais e adequadas, enquanto não houver definição clara sobre a extensão das áreas envolvidas, especialmente diante de registros contraditórios.

7. Foi reconhecida, nos autos do proc. 0811830-60.2023.8.14.0000, a necessidade de perícia judicial para delimitar a localização e metragem exata da área controversa, devendo a GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA ser restituída tão somente da PARTE/FRAÇÃO não negociada em relação à área descrita na Ação de Usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A parte não pode reivindicar área anteriormente transacionada, em respeito ao princípio da boa-fé e à proibição de comportamento contraditório. 2. A desocupação determinada em tutela de urgência deve limitar-se à parte incontroversa da área reivindicada, excluindo-se parcelas que sejam objeto de litígio ou negociação anterior. 3. A delimitação da área controvertida deve ser realizada por perícia técnica em caso de dúvidas quanto à sua localização e metragem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, 56, 58, 311, II, e 930; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1152148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.08.2013; TJ-RJ, APL nº 0008139-72.2009.8.19.0081, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 17.09.2019.

Em seguida, a
GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA
opôs
embargos de declaração
sustentando que:

Na
Ação Reivindicatória nº 0810691-80.2024.8.14.0051
, obteve
tutela de urgência para desocupação da área litigiosa
;

O agravante recorreu, e o Tribunal limitou a desocupação
apenas à parte incontroversa da área
;

O acórdão embargado
omitiu a análise de documentos
que comprovam a
correta delimitação e posse legítima
da embargante;

A decisão é
contraditória
, pois reconhece a necessidade de perícia, mas
restringe a reintegração de posse
sem análise técnica adequada;

Também incorre em erro ao afirmar que a embargante teria transacionado parte da área, o que não ocorreu conforme os documentos nos autos.

Invoca os
arts. 1.022 e 489 do CPC
, e a
Súmula 487 do STF
, que determina ser deferida a posse a quem detiver o domínio, quando disputada com base nele. Aponta ainda
omissão
sobre o exame do domínio e dos indícios de
má-fé processual
do agravante por apresentar documentos supostamente
fraudulentos
.

Ao final, requer:

O
saneamento da omissão e contradição
identificadas;

A
explicitação dos fundamentos da decisão
, para fins de
prequestionamento
(art. 1.025, CPC);

Efeito infringente
, para reformar a decisão e garantir a
reintegração integral da posse
à embargante.

EDSON LUIZ PINTO DA SILVA apresentou contrarrazões aos embargos de declaração aduzindo que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual já analisou devidamente os documentos e fundamentos relevantes.

Alega que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, configurando uso indevido do recurso para fins protelatórios.

Requer o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com base na análise fática e jurídica dos autos.

A alegação de omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a inexistência de transação sobre parte da área não se sustenta, uma vez que o decisum expressamente consignou que “é vedado à parte reivindicar área anteriormente negociada, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da teoria dos atos próprios, que proíbe comportamentos contraditórios”.

Ressaltou-se, ainda, a necessidade de delimitação da área controvertida por meio de perícia técnica, o que demonstra ter o acórdão considerado, de forma clara e coerente, os elementos constantes dos autos.

Não se verifica, igualmente, a existência de contradição, pois a eventual necessidade de perícia não impede o deferimento parcial da pretensão possessória, diante da existência de elementos suficientes para, neste momento, excluir da medida liminar a área cuja titularidade e posse legítima foram objeto de transação anterior, reconhecida nos autos.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente para revelar os motivos de seu convencimento, o que se observa no caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de efeito infringente, este não se mostra cabível na presente hipótese, porquanto os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, sob pena de indevido manejo do recurso para fins de reexame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025